Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA.
Protocolo: 1001990-31.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos da Ação Declaratória com pedido de tutela antecipada n.o 1062172-88.2019.8.11.0041, ajuizada por AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA., que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, consubstanciada na manutenção do incentivo fiscal objeto do Termo de Acordo celebrado por tempo determinado, referente ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC), até o julgamento de mérito ou termo final do referido benefício (02/06/2021), independentemente da “migração” e da “renúncia” exigida no artigo 5, incisos I e II, e artigo 15, §§ 1o ao 6o, todos da Lei Complementar n.o 631/2019.
Aduz que o artigo 155, §2o, XII, “g”, da CF/88 autoriza os Estados a revogar e modificar os incentivos fiscais por meio de Lei Complementar.
Sustenta que embora a Lei Complementar 160/17 e o Convênio ICMS 190/17 tenha permitido a concessão de redução/isenção da carga tributária tendo como contrapartida aos investimentos realizados no território da unidade federada instituidora da benesse fiscal (PRODEIC), os beneficiados tinham ciência do risco de não só de que os benefícios fiscais poderiam ser revogados, como também ser cobrados por toda carga tributária até então reduzida ou isentada (art. 3o, §4o, LC 160/2017).
Argumenta que o STF entende que os benefícios concedidos de forma irregular, sem aprovação do CONFAZ, como no caso dos autos, são inconstitucionais, por estimular a guerra fiscal e apresentar risco ao equilíbrio do pacto federativo.
Pontua que a Súmula 544 do STF não se aplica ao caso, uma vez que os precedentes que deram origem à sua criação previa a necessidade do benefício ser concedido licitamente, sem ofensa à legislação vigente.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a tutela de urgência pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal não merece acolhimento, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal. Vejamos:
No caso dos autos, verifica-se dos documentos colacionados com a inicial, em especial o Termo de Acordo Celebrado entre o Agravado e o Governo do Estado de Mato Grosso (Id. 27744371 dos autos de origem) e Resolução-CEDEM n. 21/2011, que a demandante foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial-PRODEIC, em conformidade com a Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto n. 1.432/2003, com vigência até 02/06/2021 (Id. 27744371 e 27744365 – dos autos originários).
Da análise do art. 8o do Decreto n. 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, verifica-se que para a adesão ao benefício fiscal do Programa PRODEIC, o contribuinte foi submetida a uma series de condição onerosa, como cito:
“Art. 8° O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:
I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;
II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;
III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;
IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;
V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;
VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.
§ 1° Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:
I – aumento das exportações efetuadas;
II – geração de empregos;
III – geração de postos de trabalho;
IV – aumento de arrecadação;
V – controle ambiental;
VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial. [...]”.
Tem-se, portanto, que a concessão do incentivo fiscal do Programa PRODEIC no presente caso, além de ser por prazo determinado, foi condicionada ao cumprimento de uma série de obrigações onerosas, previstas nos citado dispositivo legal.
Ocorre que, antes de se findar o prazo do benefício do Agravado, o Estado de Mato Grosso, estabeleceu por meio dos artigos 5o e 15 da Lei Complementar n.o 631/2019 que, para que essa pessoa jurídica continuasse a usufruir de incentivo fiscal no ano de 2020, seria necessário efetuar a “migração” para o benefício fiscal reinstituído/modificado pela nova legislação, bem como realizar a “renúncia” do benefício anterior, colocando o contribuinte em situação menos favorecida.
No entanto, ao que tudo indica, essa determinação contraria o artigo 178 do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que somente é possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, nos caso em que a sua concessão não se deu por prazo certo e em função de determinadas condições onerosas, como cito:
“Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.
Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas, in verbis:
“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 881)
Nessa vertente já se pronunciou esta e. Corte:
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”. (TJMT - N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)
A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, como cito:
“Súmula 544 do STF. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”.
Diante destes elementos, os indícios se pairam no sentido da pretensão do Agravante, consubstanciada na modificação e/ou revogação do beneficio do Agravado antes do transcurso do prazo de concessão, se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF.
Assim, não se vislumbra o requisito da probidade do direito pleiteado no presente recuso necessário para a suspensão da decisão objurgada.
Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator